Tribunal: TJDFT
Processo: 0006285-26.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o Ministério Público, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme artigo 110, § 1o, do Código Penal.
2. Nos termos artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a pena corporal de 3 (três) meses de detenção prescreve no prazo de 3 (três) anos. Assim, transcorrido prazo superior a 3 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia (8-setembro-2017) e a publicação da sentença (26-outubro-2021), impõe-se o reconhecimento da prescrição punitiva retroativa.
3. Preliminar acolhida para declarar extinta a punibilidade do recorrente.